Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Mesmo se relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no caso, o bloqueio daquele valor compromete o mínimo existencial da agravante, considerando as demais despesas por ela comprovadas.
3. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.